Tribunal: TJMT
Processo: 1017262-65.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017262-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), FABIANO TELES LEITE - CPF: 707.022.521-07 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (IMPETRANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (IMPETRANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (PACIENTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), FABIANO TELES LEITE - CPF: 707.022.521-07 (PACIENTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REQUERIDA A PRISÃO DOMICILIAR
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
– NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A COMPROVAREM A SUA INSERÇÃO NO GRUPO DE RISCO – PACIENTE JÁ CONTAMINADO QUE RECEBEU O DEVIDO TRATAMENTO NO ERGÁSTULO QUE SE ENCONTRA – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 CNJ NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM GERAL DE SOLTURA DE PRESOS PROVISÓRIOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA
.

1. Inviável a substituição da prisão do paciente pela prisão domiciliar, visto que, para tanto, além do enquadramento do preso no grupo de risco, é necessário que não seja possível ou viável a implementação dos devidos cuidados no estabelecimento prisional. Isso porque a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não se confunde com ordem geral de soltura de presos, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Fabiano Teles Leite
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, em razão do indeferimento do pedido de prisão domiciliar, formulado no bojo do processo executivo de pena n. 0011753-21.2018.8.11.0040.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que o paciente está cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado e preencherá o requisito objetivo para a progressão de regime em 20 de setembro de 2021. Ainda, afirmam que o paciente possui “broncopatia inflamatória”, estando inserido no grupo de risco de infecção pela COVID-19, motivo pelo qual faz jus à substituição da prisão pela prisão domiciliar.

Asseveram que, em que pese os exames de
Fabiano
confirmarem a imunidade para a COVID-19, o que se associa à cura, não significa que o reeducando deixará de contrair a doença novamente e ter sua vida colocada em risco, mormente ao se ter em vista que as condições do estabelecimento prisional dificultam o tratamento de problemas respiratórios.

Além disso, salientam que o paciente estava realizando tratamento pulmonar em Cáceres/MT, porém, ao ser transferido para Sorriso/MT, em dezembro de 2018, a pasta com os documentos referentes ao tratamento não foi encaminhada.

Assim,
almejam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem,
para que seja concedida a substituição da prisão do paciente pela prisão domiciliar.

Juntaram documentos.

A liminar restou indeferida (id. 55036966).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 55619548).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 58123980).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Em detida análise, tem-se que
Fabiano Teles Leite
iniciou o tratamento para a fase 1 (um) da COVID-19 em
30 de junho
, oportunidade em que fez o uso de medicamentos injetáveis e passou por exame de “raio-x” na UPA da cidade de Sorriso. Posteriormente, em
23 de julho de 2020
, foi realizado teste imunocromatográfico, que atestou imunidade para o vírus, fato que se associa à cura.

Em
27 de julho de 2020
, o reeducando realizou exame de tomografia do tórax, cujo laudo resultou em ausência de imagem e vidro fosco e presença de “broncopatia inflamatória”, o que indica provável fase convalescente da COVID-19.

Posteriormente, em
31 de julho de 2020
, foi realizada nova consulta, ocasião em que foram ministrados medicamentos para a aludida fase da doença, tendo o reeducando demonstrado bons níveis de saturação e dos demais sinais vitais, sem sinais de esforço ou comprometimento respiratório aparente.

A decisão que indeferiu o pleito defensivo de prisão domiciliar ao beneficiário, consignou que:

“(...) prisão domiciliar durante o cumprimento da pena em regime fechado é medida excepcionalíssima, que só deve ser adotada quando a análise do caso concreto assim indicar.

Assim, mesmo levando em consideração as recomendações da Resolução nº 62 do CNJ, a qual não possui caráter cogente, tem-se que para o deferimento da medida nos casos envolvendo a pandemia de Covid-19 deve ficar demonstrado, inequivocamente, que o reeducando integra grupo de risco à doença, a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional e que este local oferece mais risco à saúde do que o ambiente externo”
(id. 54547953, p. 04).

Ainda de acordo com o ato decisório combatido, foram recebidas informações de outras unidades prisionais pela qual o reeducando passou, sendo certo que não há evidência de que ele sofria alguma patologia crônica. Ao contrário, bem salientou o juízo de origem que, a partir dos documentos recebidos, constatou-se que
“não há relação do reeducando com a queixa e exames realizados nos atendimentos, sendo mencionado que tais problemas podem ter origem psicossomática, uma vez que ‘os relatos prévios e atuais corroboram que o reeducando apresenta negação à situação de cárcere’
(sic, id. 54547953, p. 04).

Assim, em que pese as alegações trazidas na inicial de que o beneficiário possui problemas respiratórios, a ausência de elementos probatórios aptos a comprovarem a sua inserção no grupo de risco apresenta-se como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência pleiteada.

Além disso, embora a tomografia tenho atestado a presença de “
broncopatia inflamatória
”, segundo informações do enfermeiro atuante no CRS, esse quadro indica a convalescença à COVID-19, isto é, o período de transição de uma enfermidade, em que se processa a recuperação gradativa das forças e da saúde.

Ora, para que haja a concessão da prisão domiciliar, além do enquadramento do preso no grupo de risco ou como sendo caso suspeito ou diagnosticado pelo vírus supramencionado, é necessário que não seja possível ou viável a implementação dos devidos cuidados no estabelecimento prisional (art. 5º, inciso IV, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ). Isso porque a citada Recomendação não se confunde com ordem geral de soltura de presos, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal).

Na hipótese, registre-se que o reeducando foi devidamente atendido e medicado e, em sua última consulta, foram constatados bons níveis de saturação e dos sinais vitais, sem sinais de esforços ou comprometimento respiratório aparente, inexistindo registro quanto à eventual impossibilidade de recebimento de tratamento médico no ergástulo em que se encontra.

Diante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ratifico a liminar e
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020